Tribunal: TCU
Processo: 033.649/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre indícios de irregularidades em pregão eletrônico realizado com o objetivo de contratar serviços relativos aos postos de assistente administrativo, recepcionista bilíngue e motorista. Análise de resposta a oitiva.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a representação formulada pela empresa Abra Rio Prestação de Serviços Terceirizados Ltda. a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 5/2020, realizado pelo Museu do Índio. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, inciso IX, da Constituição Federal, 45 da Lei 8.443/1992, 146, § 2o, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, 251 e 276, § 6o, do Regimento Interno e 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, em: 9.1. indeferir o pedido de ingresso da representante como parte no processo; 9.2. conhecer desta representação e considerá-la procedente; 9.3. em consequência, ter por prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar; 9.4. determinar ao Museu do Índio que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, adote as medidas necessárias ao cumprimento da lei (art. 49 da Lei 8.666/1993), no sentido de anular o Pregão Eletrônico 5/2020, tendo em vista, em especial, a constatação de que a fixação, como piso salarial do "posto de assistente administrativo", do valor previsto em convenção coletiva de trabalho para a categoria "sênior", sem as devidas justificativas, acarretou desclassificação indevida de proposta com preços inferiores, infringindo o disposto no art. 3o da Lei de Licitações e Contratos e a jurisprudência do TCU; 9.4.2. ao final do referido prazo, informe a este Tribunal as providências implementadas para cumprimento desta deliberação. 9.5. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada e à empresa representante.